Tribunal: TJMT
Processo: 1039376-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039376-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 33.107.440/0001-00 (AGRAVADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES. PENHORA ANTERIOR NÃO REGISTRADA. CRITÉRIO. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado em virtude da decisão que, nos autos da Execução do Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de instauração de concurso de credores e de nulidade da adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de instauração de concurso de credores e de nulidade da adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preferência no produto da adjudicação se resolve pela anterioridade das penhoras formalizadas no processo executivo, nos termos do art. 908, § 2o, do CPC, independentemente de averbação da constrição no registro de imóveis.

4. A jurisprudência do STJ firma que a penhora se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo auto nos autos da Execução, não sendo a averbação no cartório imobiliário requisito para sua validade ou eficácia perante terceiros.

5. As penhoras efetivadas pela Exequente nas Execuções de origem são anteriores à penhora promovida pela Agravante, assegurando-lhe, assim, a preferência sobre o produto da adjudicação.

6. O concurso de credores só se instaura quando há produto de expropriação a ser partilhado entre credores concorrentes, o que não ocorre no caso, pois a adjudicação absorveu integralmente o valor do imóvel, não havendo saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 844, 908 e 909.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019, DJe 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Bunge Fertilizantes S.A.
,
na qualidade de terceira interessada
,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000521-55.1997.8.11.0005, ajuizada por
Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda
.

O Juiz
a quo
rejeitou os pedidos formulados pela terceira interessada, indeferindo a instauração de concurso de credores e determinando o prosseguimento do feito com a expedição de nova carta de adjudicação e mandado de imissão na posse em favor da Exequente.

A Recorrente assevera que, havendo mais de uma constrição sobre o mesmo bem imóvel ou multiplicidade de credores disputando o produto da alienação ou adjudicação, torna-se obrigatória a instauração do concurso de credores na forma do artigo 909 do CPC, e que a adjudicação realizada sem o devido concurso acarreta nulidade.

Defende que a eficácia da penhora perante terceiros, especialmente outros credores, depende de sua publicidade por meio de averbação no registro de imóveis+

Por fim, assegura que a empresa Exequente pertence aos filhos do Executado e que a análise do caso deve levar este fato em consideração, pois há possível conluio com o fim de retirar as constrições na matrícula e prejudicar terceiros, em ofensa à ordem de preferência.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a instauração do concurso de credores nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da adjudicação.

O pedido liminar foi deferido (Id. 327842866).

A Exequente apresentou contraminuta (Id. 334921351), ao passo que, o Executado, embora intimado, deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. 336050866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Bunge Fertilizantes S.A.
,
na qualidade de terceira interessada
,

em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000521-55.1997.8.11.0005 movida por
Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda.
em face de
Mario Guardado Rodrigues
.

Na origem, o Banco do Brasil ajuizou a Execução contra o Executado e, posteriormente, cedeu o crédito à Exequente Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda., que assumiu o polo ativo não apenas desta Execução, mas também de outras três (processos n. 0000517-18.1997.8.11.0005, 0000518-03.1997.8.11.0005 e 0000520-70.1997.8.11.0005), todas com o mesmo devedor.

No curso do processo, Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda. requereu a habilitação dos créditos destas quatro Execuções, que totalizavam R$ 65.909.059,64 (sessenta e cinco milhões, novecentos e nove mil, cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), e a adjudicação do imóvel rural denominado “Fazenda Diamantino”, originalmente matriculado sob n. 18.140 do 1o CRI de São José do Rio Claro (posteriormente n. 724, desmembrado nas matrículas 14.162 e 14.163), avaliado em R$ 44.612.380,00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e oitenta reais).

O Juízo singular deferiu a habilitação dos créditos e homologou a adjudicação do imóvel em favor da Exequente.

Sobreveio a petição da Agravante Bunge Fertilizantes S.A., credora do Executado em outros processos (n. 0000267-04.2005.8.11.0005 e n. 0002368-72.2009.8.11.0005), interveio no feito e alegou possuir créditos averbados na matrícula do imóvel adjudicado (AV 22 e AV 23).

Sustentou que a Exequente utilizou créditos sem garantia real averbada para completar o valor da adjudicação, o que ofende seu direito de preferência.

Requereu a instauração de concurso de credores, o depósito do valor excedente e, subsidiariamente, a nulidade da adjudicação.

O Juiz singular rejeitou os pedidos, sob o fundamento de que as penhoras são anteriores à da Recorrente e que a averbação não desconstitui a constrição regularmente efetivada por termos nos autos, tampouco prejudica a preferência do crédito da Exequente.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Sustenta que a Exequente adjudicou o imóvel utilizando créditos sem garantia real averbada na matrícula, excedendo o montante de seus créditos efetivamente garantidos, o que ofende o direito de preferência da Agravante, cujos créditos estão devidamente averbados.

Argumenta que a mera lavratura de auto de penhora, sem averbação no registro de imóveis, não é suficiente para garantir a preferência creditícia perante outros credores que tenham registrado suas garantias, nos termos do artigo 844 do CPC.

Assegura ser obrigatória a instauração do concurso de credores na forma dos artigos 908 e 909 do CPC, quando há multiplicidade de credores disputando o produto da alienação ou adjudicação.

Afirma, ainda, que a Exequente é de propriedade dos filhos do Executado, configurando possível conluio para prejudicar os demais credores e baixar as restrições na matrícula do imóvel.

No que se refere ao concurso de credores, disciplinado nos artigos 908 e 909 do CPC, aplica-se às situações em que o produto da expropriação está sendo disputado por diversos credores. Ou seja, ele se instaura somente em caso de disputa sobre o dinheiro arrecadado pela adjudicação, arrematação ou alienação por iniciativa particular.

Nessa situação, aquele credor que efetuou primeiramente a penhora sobre o bem terá a prioridade no recebimento do valor decorrente da expropriação. Essa é a inteligência do artigo 908 do CPC, segundo o qual no caso de pluralidade de credores ou exequentes, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

Nesse sentido, o art. 908, parágrafo segundo estabelece que 'Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora'.
Isso significa que aquele exequente que conseguiu obter a penhora sobre o bem do devedor antes dos outros,
terá a preferência no recebimento do dinheiro, produto da expropriação
. (ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto. Concurso de Credores na Visão do STJ: Preferências de Direito Material e Obrigatoriedade da Execução In: Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023 - grifou-se).

Dessa forma, não há falar em nulidade da adjudicação, pois o concurso de credores se resolve pela preferência de penhora e sobre o produto da adjudicação, não sendo pressuposto para a validade do ato expropriatório.

Quanto ao momento em que se considera realizado o ato da penhora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se considera formalizada com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário.

Nesse sentido:

A penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros.
Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência
. (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019 – grifou-se).

No caso, as penhoras formalizadas pela Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda. (Exequente) antecedem a da Recorrente.

Na Execução n. 0000517-18.1997.8.11.0005, houve nomeação à penhora pelo Executado, com termo datado de 07/10/1999; na Ação de Busca e Apreensão n. 0000518-03.1997.8.11.0005, consta auto de penhora lavrado em 14/11/2012; no processo n. 0000521-55.1997.8.11.0005, a penhora foi formalizada em 20/10/2011.

Por sua vez, a Agravante reconhece que sua penhora ocorreu em 2020, portanto, posterior às penhoras da Exequente.

Assim, por força da anterioridade das penhoras, a Exequente possui preferência no recebimento do produto da expropriação, nos termos do artigo 908, parágrafo 2o, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a utilização de créditos oriundos de outras execuções movidas pela Exequente, ainda que sem averbação específica na matrícula do imóvel,
não viola a ordem de preferência
, uma vez que a preferência decorre da anterioridade da constrição judicial regularmente formalizada nos autos, e não da natureza isolada de cada crédito considerado individualmente para fins de adjudicação.

Além disso, não há mais saldo da adjudicação a ser distribuído entre os credores, por mais este motivo, não há pressuposto para a instauração de concurso de credores.

Quanto à alegação de possível conluio entre a Exequente e o Executado, em razão do vínculo familiar, não é possível afirmar, sem provas concretas do alegado, a existência de fraude à execução ou simulação.

Caso a Agravante entenda haver fraude à execução ou simulação, deverá buscar a tutela jurisdicional adequada, mediante Ação própria, com ampla dilação probatória, o que não é compatível com a cognição limitada do Agravo de Instrumento.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada não merece reparos, pois está em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id. 327842866
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026